Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI No 9.099/1995. INAPLICABILIDADE. LEI No 14.344/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra a decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que recebeu denúncia por maus-tratos contra filho recém-nascido e indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para análise da suspensão condicional do processo (Lei no 9.099/1995).
2. A denúncia narra que a reclamante teria exposto o filho a risco de vida e saúde por privação de alimentação e cuidados essenciais, entre janeiro e outubro de 2024.
3. A Defesa alegou error in procedendo, sustentando que a recusa ministerial ao benefício não foi devidamente fundamentada e que a vedação legal não se aplica ao crime de maus-tratos previsto no Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão condicional do processo para o crime de maus-tratos contra criança, à luz da Lei no 9.099/1995; e (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público diante da recusa ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para vedar expressamente a aplicação da Lei no 9.099/1995 a crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena mínima cominada.
2. A Promotoria de Justiça fundamentou a inaplicabilidade da suspensão condicional do processo com base na vedação legal expressa, não havendo recusa arbitrária ou imotivada.
3. A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 14.344/2022 revela intenção legislativa de restringir amplamente o acesso a benefícios despenalizadores para crimes contra crianças e adolescentes, mesmo que tipificados fora do ECA.
4. Precedentes do STJ e TJDFT confirmam que a vedação se estende a todos os crimes contra menores, inclusive os previstos no Código Penal.
5. A ausência de dúvida razoável sobre a legitimidade da recusa ministerial afasta a obrigatoriedade de remessa à instância revisora (CPP, art. 28-A, § 14).
6. Não há violação ao princípio da motivação das decisões nem afronta à Súmula 696 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A vedação à aplicação da Lei no 9.099/1995 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, prevista no art. 226, § 1o, do ECA, abrange também os tipos penais do Código Penal. A recusa ministerial ao oferecimento da suspensão condicional do processo, quando amparada em proibição legal expressa, não exige remessa à instância revisora."